Tribunal: STF
Processo: AI 728013
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454/STF. COMPATIBILIDADE DA PORTARIA Nº 1.160/1978 DO MPAS COM O DECRETO Nº 72.771/1973. QUESTÃO RESTRITA AO ÂMBITO DA LEGALIDADE.



    O recurso extraordinário é inadmissível, tendo em vista que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, necessária seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como a análise de cláusulas do contrato firmado entre as partes demandantes, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 454/STF



    Situa-se no âmbito da legalidade, e não da constitucionalidade, discussão que envolve eventual extrapolação por parte de norma regulamentadora em face de comando legal regulamentado. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.